Tribunal: TJES
Processo: 5003097-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003097-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: HILDA FRAGA DOS PASSOS
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003097-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADA: HILDA FRAGA DOS PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PREVIDÊNCIA USIMINAS

i
nterp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1328568 – Pág. 1-21), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença n.

0015706-54.2020.8.08.0024, requerido contra ela por
HILDA FRAGA DOS PASSOS
, condenou-a “nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação" até a data daquela decisão e determinou o bloquio via de quaisquer ativos financeiros pertencentes a ela "tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 305.745,42 (trezentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos, que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n;º 1975.0002,18”.

Nas razões do recurso (id. 1328550 – Pág. 1-36) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu à exequente/agravada, viúva de ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”; 2) “A exequente/agravada deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 233.382,66” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor da exequente/agravada e ainda determinou o bloqueio do valor de R$ 305.745,42”; 4) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”; 5) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi”; 6) “toda a contabilidade do PBD/CNPB 1975.00002-18 revela que a submassa Cosipa (Fundo Cosipa) sempre evoluiu com superávit técnico e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) sempre evoluiu com déficit técnico”; 7) “Da análise de todos os documentos técnicos acostados aos autos, percebe-se que:
(i)
as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas;
(ii)
historicamente, o PBD/Fundo Cofavi sempre esteve em situação de
déficit técnico
; e
(iii)
o PBD/Fundo Cosipa, ao contrário disso, sempre esteve em situação de
superávit técnico
”; 8) “o cumprimento da decisão não pode atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas”; 9) “ainda que a FEMCO/COSIPA, atual Previdência Usiminas, seja responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementações de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos da patrocinadora COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada, deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa do título executivo”; 10) “a agravada equivocou-se ao calcular os juros moratórios sem considerar, contudo, a previsão legal de contagem dos juros a partir da citação válida (26/03/2010), com fulcro no art. 240 do CPC”; 11) “a agravada deixou de observar a data da citação válida, ocorrida em 26/03/2010, para iniciar a incidência dos juros de mora sobre os créditos apurados, de forma equivocada, tendo em vista que, considerando a data de 01/11/2003, apurou o encargo pela aplicação do percentual de 201,57%, decrescente mês a mês, em prejuízo do correto percentual devido que é de 125,17%, fixo do mês de novembro/2003 até fevereiro/2010; em dezembro/2010 o percentual de 125,00% e decrescente 1% ao mês a partir do mês de janeiro/2011”; 12) “a agravada deixou de proceder ao desconto de 3% (três por cento) sobre o valor da suplementação de aposentadoria a título de ‘Contribuição Femco’, devida pela beneficiária em favor da executada/agravante”; 13) “a agravada, ao calcular o reajustamento da sua suplementação de aposentadoria, aplicou percentuais superiores aos efetivamente devidos, eis que utilizou índices aplicados pelo INSS em detrimento dos índices praticados pela executada/agravante”; 14) “em decorrência dos erros apontados acima, o valor da suplementação de aposentadoria do mês de novembro/2003 ficou majorado de R$ 176,45 (cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 184,10 (cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), e projetando para o mês de agosto/2020 apurou o valor devido de R$ 448,57 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), quando, na realidade, o valor correto é R$ 429,96 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), acumulando um acréscimo médio de 4,33% ao longo de todo o período”.

Requereu atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso para anular ou reformar a decisão recorrida, conforme os requerimentos formulados.

Contrarrazões no id 1340032, nelas pugnando a agravada pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 28 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003097-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADA: HILDA FRAGA DOS PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Previdência Usiminas

i
nterp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1328568 – Pág. 1-21), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Décima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que rejeitou a impugnação que opôs ao cumprimento de sentença n.

0015706-54.2020.8.08.0024, requerido contra ela por
Hilda Fraga dos Passos
, condenou-a “nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação" até a data daquela decisão e determinou o bloquio via de quaisquer ativos financeiros pertencentes a ela "tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18, na importância de R$ 305.745,42 (trezentos e cinco mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos, que deverá ser deduzida tão somente à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n;º 1975.0002,18”.

Nas razões do recurso (id. 1328550 – Pág. 1-36) a agravante alegou, em síntese, que 1) “Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença por meio do qual se pretende executar sentença proferida pelo juízo primevo, que reconheceu à exequente/agravada, viúva de ex-funcionário da Cofavi, o direito à percepção de benefícios previdenciários (complementação de aposentadoria)”; 2) “A exequente/agravada deflagrou cumprimento de sentença cobrando o pagamento de R$ 233.382,66” e “Pediu que a Femco fosse compelida a cumprir a obrigação de pagar”; 3) “foi surpreendida com decisão que, sem lhe permitir produzir provas, rejeitou integralmente a impugnação, reconhecendo o direito de crédito em favor da exequente/agravada e ainda determinou o bloqueio do valor de R$ 305.745,42”; 4) “inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderão ser pagos por meio das reservas componentes do FUNDO/COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos geridos pela agravante”; 5) “a decisão impugnada, e ora agravada, parte de uma premissa totalmente equivocada, se valendo do patrimônio atualmente existente no PBD/CNPB 1975.00002-18, que pertence exclusivamente à submassa da
Cosipa (ex-funcionários da Cosipa, atual Usiminas)
, para justificar os diversos bloqueios e liberação de valores indevidos deste fundo a ex-funcionários da falida Cofavi”; 6) “toda a contabilidade do PBD/CNPB 1975.00002-18 revela que a submassa Cosipa (Fundo Cosipa) sempre evoluiu com superávit técnico e que a submassa Cofavi (Fundo Cofavi) sempre evoluiu com déficit técnico”; 7) “Da análise de todos os documentos técnicos acostados aos autos, percebe-se que:
(i)
as submassas sempre estiveram segregadas e nunca houve solidariedade entre elas;
(ii)
historicamente, o PBD/Fundo Cofavi sempre esteve em situação de
déficit técnico
; e
(iii)
o PBD/Fundo Cosipa, ao contrário disso, sempre esteve em situação de
superávit técnico
”; 8) “o cumprimento da decisão não pode atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da Cosipa, hoje Usiminas”; 9) “ainda que a FEMCO/COSIPA, atual Previdência Usiminas, seja responsável pelo pagamento contratado no respectivo plano de benefícios, de complementações de aposentadoria devidas aos participantes/assistidos da patrocinadora COFAVI, até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada, deve-se observar a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA, tendo em vista que a ausência de solidariedade entre os Fundos é uma premissa do título executivo”; 10) “a agravada equivocou-se ao calcular os juros moratórios sem considerar, contudo, a previsão legal de contagem dos juros a partir da citação válida (26/03/2010), com fulcro no art. 240 do CPC”; 11) “a agravada deixou de observar a data da citação válida, ocorrida em 26/03/2010, para iniciar a incidência dos juros de mora sobre os créditos apurados, de forma equivocada, tendo em vista que, considerando a data de 01/11/2003, apurou o encargo pela aplicação do percentual de 201,57%, decrescente mês a mês, em prejuízo do correto percentual devido que é de 125,17%, fixo do mês de novembro/2003 até fevereiro/2010; em dezembro/2010 o percentual de 125,00% e decrescente 1% ao mês a partir do mês de janeiro/2011”; 12) “a agravada deixou de proceder ao desconto de 3% (três por cento) sobre o valor da suplementação de aposentadoria a título de ‘Contribuição Femco’, devida pela beneficiária em favor da executada/agravante”; 13) “a agravada, ao calcular o reajustamento da sua suplementação de aposentadoria, aplicou percentuais superiores aos efetivamente devidos, eis que utilizou índices aplicados pelo INSS em detrimento dos índices praticados pela executada/agravante”; 14) “em decorrência dos erros apontados acima, o valor da suplementação de aposentadoria do mês de novembro/2003 ficou majorado de R$ 176,45 (cento e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) para R$ 184,10 (cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), e projetando para o mês de agosto/2020 apurou o valor devido de R$ 448,57 (quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), quando, na realidade, o valor correto é R$ 429,96 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), acumulando um acréscimo médio de 4,33% ao longo de todo o período”.

Pela respeitável sentença proferida no processo número processo n. 0036951-10.2009.8.08.0024 - originariamente n. 024.09.036951-3 (ação ordinária proposta pela agravada contra a Fundação Cosipa de Seguridade Social - Femco (id 1328558 - p. 1-17), confirmada por este egrégio Tribunal de Justiça em julgamento de apelação (id 1328560 - pp. 1-16)), os pedidos formulados pela autora na petição inicial foram julgados procedentes, sendo a ré condenada “ao pagamento da complementação de aposentadoria que a parte demandante faz jus, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, incididos juros legais”.

Iniciado o cumprimento provisório da sentença no qual a agravada pleiteou o recebimento do valor de R$233.382,66 (duzentos e trinta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos) – id. 1328562 – pp. 1-3 -, determinou o douto juízo
a quo
a intimação da devedora para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia pretendida com as advertências do art. 526, § 2º c/c art. 527, ambos do Código de Processo Civil.. A agravante, na condição de sucessora por incorporação da Femco, apresentou impugnação (id. 1328564 – pp. 1-32) que foi respondida pela exequente (id. 1328567 – pp. 1-17).

O eminente julgador de primeiro grau rejeitou a impugnação com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos: “a sentença prolatada nos autos, de maneira clara, especificou todos os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria”; sendo “Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença”; é “incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo”; “A impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento, já rechaçado na fase de conhecimento, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam”; “a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado)”; “o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam”; “a Impugnação diverge dos termos do Acórdão, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”; “os credores estavam aposentados pela própria Impugnante, e por esta razão não é juridicamente possível à referida fundação suprimir o pagamento dos credores/aposentados sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam”; “considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18”; “O Eminente Ministro Relator do REsp 1.248.975/ES declarou a correção dos atos executórios praticados por este juízo no cumprimento de sentença decorrente do caso paradigma”; “as alegações trazidas pela executada/ impugnante no sentido da inexigibilidade do título divergem dos termos do acórdão exequendo e do REsp 1.248.975/ES, pois defende a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18 independentemente de sua liquidação, ao passo que o C. STJ estabeleceu que a liquidação extrajudicial do referido fundo ou plano de benefícios é a premissa, a condição sem a qual a Previdência Usiminas não pode se negar a cumprir a obrigação que lhe foi imposta”; “como a parte credora se aposentou antes de 1996, este só poderia estar vinculado ao fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, que ainda não foi liquidado”; “em casos semelhantes, este Juízo NÃO VEM ADMITINDO constrições nos fundos autônomos exclusivamente pertencentes aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, mas tão somente no fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ao qual os ex trabalhadores da COFAVI estão vinculados, que possui patrimônio na ordem de 1,5 Bilhão de reais e não foi liquidado”; “em observância ao disposto no REsp 1.248.975/ES da Segunda Seção do C. STJ, a execução NÃO ATINGIRÁ os demais fundos administrados pela Previdência Usiminas, a saber, o Fundo exclusivo dos trabalhadores da COSIPA, o COSIprev/CNPB n.º 2000.0075, tampouco os fundos pertencentes aos trabalhadores da USIMINAS – o PB1/CNPB n.º 1979.0035-56 e o USIPREV/CNPB n.º 1996.0036-74”.

Após o julgamento da impugnação (id. 1328568 – Pág. 1-21), foi penhorado por meio do SisbaJud o valor de R$305.745,42 (trezentos e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) – id. 1328568 – pp.. 22-3.

Verifica-se, assim, que o douto juízo
a quo
rejeitou os argumentos delineados pela agravante na impugnação ao cumprimento de sentença visto que distanciados da fundamentação consignada no venerando acórdão já transitado em julgado, notadamente quanto à ausência de direitos dos credores sobre o
patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

Já tive a oportunidade de me manifestar
1

qua
nto a inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa,
ressaltando que a inexistência de solidariedade entre tais fundos não tem o condão de afastar a responsabilidade da
agravante
pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi).

Assim, p
or já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus,
salientando que j
ustamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001 erigida à condição de base da disciplina do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa das redações de seus artigos 1º e 18,
inexistindo
risco de constrição judicial de fundos previdenciários instituídos em benefício de terceiros e administrados pela
agravante
.

Assim vem entendendo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça como se extrai dos precedentes a seguir colacionados, valendo lembrar que nos termos do art. 926, caput, do Código de Processo Civil, "Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e coerente."

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Afasta-se o argumento de cerceamento de defesa quando há nos autos elementos de prova suficientes a amparar a discussão da causa. O magistrado é o destinatário das provas e deve formar seu convencimento a partir daquilo que fora produzido, dispensando diligências desnecessárias ao deslinde da demanda, mormente quando trata-se de caso recorrente nos tribunais pátrios. II - Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento das complementações de aposentadoria dos trabalhadores da Cofavi até que seja feita a devida liquidação do fundo. III - Inexiste a necessidade de produção de prova pericial para apuração da finalização de recursos do fundo, máxime porque o c. STJ já determinou que a separação apenas ocorrerá quando da liquidação dele, matéria inclusive já transitada em julgado. IV Recurso improvido. (Agravo interno na apelação n. 0000965-34.2005.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 17-05-2021,da a da publicação no Diário: 14-07-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO COFAVI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA. VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR. LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do colendo Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, porque a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão proferida no dia 16/04/2020, DJe 20/04/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente, segundo a agravante, da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, já que referido ponto foi analisado pelo juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais.... 5) A deficiência da fundamentação neste particular não enseja, por si só, a nulificação da decisão e, tampouco, a restituição dos valores cujo levantamento foi deferido, porquanto eventual constatação de excesso de execução, por ter sido adotado índice de atualização indevido, propicia a devolução, tão somente, dos valores porventura recebidos a maior. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0036136-61.2019.8.08.0024, órgão julgador:Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 09-03-2021, data da publicação no Diário: 25-06-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS. I. O STJ decidiu o mérito da Reclamação nº 39.212-ES (2019/0325389-1), sob relatoria do Ministro Raul Araújo, e concluiu que é de responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS a indistinção sobre a atribuição do patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. II. Extrai-se ainda da conclusão de julgamento, que se aplica ao caso sub analise, o entendimento de que com o trânsito em julgado da demanda em que se discute o percebimento de benefícios previdenciários estariam as partes subjetivamente vinculadas e, no cumprimento de sentença, deveriam ser observados os pressupostos então sintetizados na ementa do Recurso Especial nº 1.248.975/ES. III. Recurso improvido. (Agravo de instrumento n. 0021033-14.2019.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. desig. Des. Robson Luiz Albanez, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação no Diário: 14-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. VIOLAÇÃO AOS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES NO JUÍZO ORIGINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No acórdão prolatado por esta c. Câmara Cível quando do julgamento do recurso de apelação constou de forma clara que enquanto a agravante não realizar a liquidação do fundo a que os antigos trabalhadores da Cofavi estavam vinculados, não pode deixar de pagar o valor da suplementação devida aos aposentados. 2. Por mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, “A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. ” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020) 3. O magistrado de 1º grau não se pronunciou quanto a todas as teses ventiladas pela recorrente em sua impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução, o que impõe o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aferido se, de fato, ele existe, inclusive com a realização de perícia contábil, caso necessário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de instrumento n. 0003190-02.2020.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, data do julgamento: 16-03-2021, data da publicação no Diário: 10-05-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA USIMINAS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do RESP 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no RESP 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES. 3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES. 4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES. 5. Julgado isolado do C. STJ (RESP. Nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES. 6. Recurso desprovido. 7. Em razão do julgamento definitivo do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno de fls. 503 e ss. (Agravo de instrumento n. 0034643-49.2019.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 31-03-2021, data da publicação no Diário: 05-05-2021).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

1
Apelação, 024130021975, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07-03-2017, Data da Publicação no Diário: 17-03-2017.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003097-89.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

AGRAVADA: HILDA FRAGA DOS PASSOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA USIMINAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DO FUNDO COFAVI. RESPONSABILIDADE. RECURSO
DES
PROVIDO.

1. -

O
colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
firmou
a tese de que “Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015).

2. - Ante a eficácia vinculante de tal tese jurídica, está assentado neste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo o entendimento de que a agravante (Previdência Usiminas)
não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes (ex-empregadosda Cofavi) que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.